Tribunal: TJES
Processo: 5039989-17.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-05-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5039989-17.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DANIELLE ALMEIDA ARAUJO
RECORRIDO: LELIO DE JESUS LACERDA DOS SANTOS
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5039989-17.2024.8.08.0024

Origem
: Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Cível (Justiça Volante)

RECORRENTE
: DANIELLE ALMEIDA ARAUJO

RECORRIDO
: LELIO DE JESUS LACERDA DOS SANTOS

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO LATERAL. MUDANÇA DE FAIXA. DEVER DE CAUTELA NÃO OBSERVADO. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA CONDUTORA RECORRENTE. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS POR ORÇAMENTO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Em apertada síntese, o autor alega que, no dia 11 de julho de 2024, por volta das 15h17, na Avenida Américo Buaiz, em Vitória/ES, ocorreu uma colisão envolvendo sua motocicleta (Yamaha Fazer 250) e o veículo da Requerida. Sustenta que trafegava regularmente pela faixa central quando a Ré, que conduzia o automóvel na faixa da esquerda, sinalizou e realizou uma mudança repentina para a faixa central, interceptando a trajetória da motocicleta. Em decorrência do impacto, o Requerente foi projetado ao solo, sofrendo diversas lesões físicas e experimentando prejuízos de ordem material e moral.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente os pedidos autorais, condenou ao pagamento de danos materiais e morais, de modo que a requerida interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão em discussão no recurso interposto pela requerida consiste: (i) ausência de culpa exclusiva da recorrente, (ii) valoração das provas, (iii) reforma do quantum indenizatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Em detida análise aos autos, verifico que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, em conformidade com o art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e com o entendimento consolidado pelo STF no Tema n.º 451, de que não há afronta ao princípio da motivação quando a turma recursal adota as razões da sentença como fundamento para sua decisão.

5. As razões recursais, com efeito, são insuficientes para alterar o ato guerreado, sobretudo porque a recorrente admite ter realizado manobra de mudança de faixa. Segundo os artigos 34 e 35 do Código de Trânsito Brasileiro, o condutor que pretende realizar deslocamento lateral deve certificar-se de que pode fazê-lo sem perigo para os demais usuários, indicando sua intenção com antecedência.

6. Os elementos probatórios demonstram que a recorrente não observou as regras básicas de segurança no trânsito, especialmente aquelas previstas nos artigos 34 e 35 do Código de Trânsito Brasileiro, bem como o nexo causal entre o acidente e os danos sofridos pela vítima está amplamente demonstrado nos autos. A alegação de que o autor trafegava em "corredor" não foi comprovada por qualquer elemento probatório nos autos. Assim, a manobra de mudança de faixa sem a observância do dever de cuidado configura a culpa exclusiva da ré.

7. Assim, o valor arbitrado para os reparos da motocicleta denota com a realizada dos danos sofridos pelo Autor, tendo o valor de indenização por danos morais caráter punitivo e desestimulador, o valor é justo conforme os princípios de proporcionalidade e razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO

8. Da conclusão.
Recurso inominado DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9.
Por força da sucumbência recursal,
condena-se
a parte recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95).

Adriana Aparecida de Freitas Cardoso

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)